Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS TERCEIRO. DOMÍNIO OU POSSE. PROVA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. SUSPENSÃO. TRANSFERÊNCIA. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE.
1. Não é possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.
2. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.
3. A possibilidade de transferência do bem objeto dos embargos de terceiro depende do reconhecimento, em definitivo, do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração do bem ou do direito ao embargante, o que só ocorre após o acolhimento do pedido inicial, como determina o art. 681 do Código de Processo Civil
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.